Tribunal: TJDFT
Processo: 0737306-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL. CONSULTA DE SALDO DE FGTS E PIS-PASEP. NÃO CABIMENTO. IMPENHORABILIDADE POR FORÇA DE LEI. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processual Civil estabeleceu o Princípio da Cooperação entre as partes do processo, segundo o qual os sujeitos da demanda devem cooperar entre si para se obter, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva. 1.1. Contudo, a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, a fim de obter informações sobre eventual saldo de FGTS e PIS-PASEP é medida inócua, visto que os créditos constantes nessas contas são impenhoráveis por força de lei.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.